Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700373-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSO BARROS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ELSO BARROS DE SOUZA contra decisão monocrática desta Relatoria proferida no ID 67753661 que, nos autos do agravo de instrumento de no 0700373-47.2025.8.07.0000 (processo de origem de n. 0753293-29.2024.8.07.0001), que determinou a remessa dos autos para a Comarca de Manaus/AM. Interposto o agravo de instrumento em 09/01/2025, a decisão monocrática ID 67753661 indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. A parte agravante interpôs agravo interno no ID 68421115, que restou indeferida pelo acórdão ID 71129663, em 25/04/2025. A parte recolheu preparo no ID 72618233 e o prazo para contrarrazões transcorreu em branco (ID 73741822). É o relatório. DECIDO. Analisando o pedido do agravo de instrumento, a parte agravante formulou o seguinte pedido de mérito: “Seja o presente agravo de instrumento inteiramente PROVIDO, para o efeito de reformar a decisão do juízo a quo, reconhecendo a competência e mantendo o regular prosseguimento do feito no Distrito Federal”. Contudo, verifica-se que o protocolo do presente agravo de instrumento não foi noticiado nos autos originários, o que impossibilitou a ciência do juízo de origem sobre a interposição do recurso. Em razão disso, o processo foi regularmente redistribuído para a Comarca de Manaus/AM em 31/01/2025, conforme certidão ID 224424489 dos autos n. 0753293-29.2024.8.07.0001. Com o esvaziamento da competência deste Tribunal de Justiça, constata-se a perda do objeto do presente agravo de instrumento porque a medida impugnada já foi integralmente cumprida, tornando-se inócua a análise de mérito recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. CARLOS MARTINS Relator